Tribunal: TCU
Processo: 009.798/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação respeito de irregularidades na aplicação de recursos federais destinados à contratação de refeições e lanches aos plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Natal. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) referente a contratos celebrados pelo Município de Natal/RN para o fornecimento de refeições e lanches aos plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) locais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, nos arts. 243 e 271 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 41, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1 acolher as justificativas da empresa PJ Refeições Coletivas Ltda. e excluí-la da relação processual; 9.2 rejeitar as defesas das empresas João Marinho da Silva & Cia Ltda. e Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli, declarando-as inidôneas para participar de licitações na Administração Pública Federal, ou em que haja utilização de recursos federais, por período de 1 (um) ano; 9.3 notificar a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, a Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN, as empresas P.J. Refeições Coletivas Ltda., Saltnor Refeições Coletivas & Serviços Eireli e João Marinho da Silva & Cia Ltda. e a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte; 9.4 apensar o presente processo ao TC Processo 027.570/2020-7 .